Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CONDICIONANTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO INTERPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que determinou a suspensão dos autos a fim de se aguardar o julgamento de Agravo de Instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a determinação de suspensão do Cumprimento de Sentença de origem, pelo Juízo a quo, até o trânsito em julgado de recurso de Agravo de Instrumento interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. no caso dos autos, não se encontram presentes as hipóteses do art. 921 do CPC para a suspensão da execução. Ademais, em análise aos autos do Agravo de Instrumento cujo trânsito em julgado foi determinado aguardar-se pelo Juízo de origem, verifica-se que foi negada a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
4. O Juízo de origem, embora legitimamente calcado no poder geral de cautela, na segurança jurídica e na economia processual, ao determinar que o regular prosseguimento do feito o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento, indevidamente invade a esfera de competência do segundo grau de jurisdição. Isso porque concede ex officio efeito suspensivo ao Agravo, atribuição esta que compete ao relator do recurso, nos termos dos art. 1.019, I, do CPC.
5. A suspensão do andamento regular do feito para se aguardar o trânsito em julgado do julgamento de determinado Agravo de Instrumento somente se justifica nas hipóteses em que haja expressa previsão legal nesse sentido ou a concessão de efeito suspensivo pelo relator, o que não ocorreu no caso sob análise.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n° 1928590 de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível.